Tribunal: TJDFT
Processo: 0714754-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 251 DO CPC/15. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC/15. CABIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A realização de acordo extrajudicial de parcelamento da dívida, após demonstrada a efetivação da citação, não enseja a perda superveniente do interesse processual. Inexistiu quitação total da dívida, de modo que não incide qualquer das hipóteses de extinção do processo executivo, previstas no artigo 924 do CPC/15.
2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa.
3. Nos termos do artigo 251 do CPC/15, o demandado é integrado ao processo por meio da citação, que se considera realizada quando efetivada por oficial de justiça, desde que obedecidas as formalidades previstas no referido dispositivo legal.
4. Consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, em sede de execução ou cumprimento de sentença, a realização de acordo entre as partes, sem ânimo de novar, implica a suspensão do processo executivo pelo prazo definido pelas partes, enquanto cumprido o acordo, nos termos do artigo 922 do CPC/15, por se tratar de norma específica que, assim, deve prevalecer.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.